Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-73.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MÍDIAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), na forma do art. 5o da Lei Maria da Penha, à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo período de 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a palavra da vítima apresenta inconsistências e verificar se a sua versão está amparada em outros elementos probatórios, considerando a alegada falta de autenticidade das mídias apresentadas nos autos; e, ii) examinar o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas com prazo certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. A ausência de perícia nos arquivos de áudio apresentados pela ofendida não impede a sua valoração, porque inexistem indícios de adulteração e há coerência com os demais elementos probatórios.
5. A revogação ou a redução do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência revela-se inadequada diante da situação de vulnerabilidade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; CPP, arts. 156 e 158-A e seguintes; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018; Tema Repetitivo no 1.249 e no 983; Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 2107189, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 26/03/2026, DJe 10/04/2026; TJDFT, Acórdão no 2067306, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025, DJe 25/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2031190, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 20/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2014497, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025.